Tribunal: STF
Processo: ARE 1556343
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. LEI ESTADUAL N. 15.935/2023. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO. ALEGADA AFRONTA À PARIDADE PREVISTA NOS §§ 4º E 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 15.935/2023, QUE INSTITUI O NOVO QUADRO GERAL DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO PODER EXECUTIVO. ENTIDADE SINDICAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 484 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NOS ARTIGOS 3º E 7º DA EC Nº 4/2003 E ARTIGO 2º DA EC Nº 47/2005. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PARIDADE DE VENCIMENTOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. 



    1. Lei Estadual nº 15.935/2023, que institui o novo quadro geral dos cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo. 



    2. O Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul é entidade sindical de âmbito estadual e demonstra a inegável correlação entre o objeto do pedido e os seus objetivos institucionais, a traduzir a presença da pertinência temática. Legitimidade ativa caracterizada, conforme disposto no artigo 95, § 1º, inciso VII, da Constituição Estadual/1989. Preliminar rejeitada. 



    3. Acolhida orientação do Supremo Tribunal Federal, através do RE nº 650898/RS, sob a sistemática da repercussão geral – Tema nº 484, a qual assim determina: ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.’. 



    4. Conjunto normativo constitucional de regras de transição aplicáveis aos servidores que preenchem os requisitos previstos no artigo 3º e 7º da EC nº 41/2003 e artigo 2º da EC nº 47/2005 (ainda vigentes), e que permanecem produzindo os seus efeitos em relação aos seus destinatários, não se podendo falar em inadequação da via eleita ou em hipótese de não recepção da norma – discussão que remeteria ao plano da revogabilidade, do direito intertemporal, e não da constitucionalidade das leis. 



    5. A provocação da jurisdição concentrada de constitucionalidade exige a ocorrência de ofensa direta e frontal da regra impugnada às normas constitucionais, visto que, tratando-se de controle normativo abstrato, a inconstitucionalidade há de transparecer de modo imediato, derivando, o seu reconhecimento, do confronto entre o ato normativo impugnado e o texto da própria Constituição. Matéria debatida nos autos que escapa aos limites cognitivos da ação em apreciação. 



    6. A Emenda Constitucional nº 41/2003, que conferiu nova redação ao parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, extinguiu desde então a paridade de tratamento entre vencimentos e proventos de inatividade, possibilitando a existência de reajustes diferenciados para vencimentos e aposentadorias em relação aos servidores que ingressaram no serviço público após a sua promulgação, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. 



    7. Assim, possível se mostra, sob o prisma constitucional, a reestruturação administrativa efetivada por força da Lei Estadual nº 15.935/2023. Inconstitucionalidade não reconhecida” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 4º e 8º do art. 40 da Constituição da República, em sua redação original e naquelas definidas pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998, 41/2003, 47/2003, 70/2012 e 103/2019. 



    Esclarece, inicialmente, cuidar-se “de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE movida pelo sindicato recorrente em face da Lei Estadual n. 15.935 de 1º de janeiro de 2023”, que reestruturou “o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas atribuíveis aos servidores públicos do Executivo Estadual. Além da criação de toda uma nova estrutura de cargos e funções e de sua correspondente classificação, o artigo 12 estabeleceu uma nova forma de cálculo e um novo valor base” (fls. 10-11, e-doc. 27).



    Assevera que, “em razão da mencionada reestruturação, diversos cargos e funções passaram a ter denominação e valores alterados de forma substancial, além da própria extinção de alguns outros, embora as funções e responsabilidades sejam praticamente idênticas às previstas nas normas anteriores, conforme pode-se ver da dicção do artigo 31 da precitada Lei”. Pontua que “a grande problemática adveio da redação atribuída ao caput do artigo 35 (...) Em linhas gerais, o artigo 35, como visto, garantiu a irredutibilidade de proventos dos servidores inativos que possuíam FG ou CC incorporados e que acabaram sendo extintos por força do precitado artigo 31. No entanto, restou expressamente inviabilizada qualquer espécie de equiparação das antigas funções e cargos àqueles previstos no novo quadro criado pela Lei n. 15.935/2023. Dessarte, todo e qualquer parâmetro de paridade sucumbiu por força da recriação do Quadro Geral de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas” (fls. 11-12, e-doc. 27).



    Explica que tal previsão legislativa “veladamente estagna por completo a paridade entre servidores ativos e inativos acerca das gratificações incorporadas. Em termos simplistas, tal legislação está ‘resetando a máquina pública’ em relação à paridade de tal verba, visto que ao passo que os novos servidores (que entraram no serviço público após 31/12/2003) não possuem direito à paridade, os já aposentados perdem integralmente os efeitos deste direito (que é previsto na Constituição Federal), possuindo-o tão somente em termos teóricos” (fl. 12, e-doc. 27).



    Insiste em que, “a partir de 2023, há um novo quadro estrutural dos CCs e FGs no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que o artigo 35 aqui impugnado manifestamente veda qualquer espécie de equiparação entre as funções e cargos extintos com aqueles criados pela nova legislação, não apresentando qualquer espécie de exceção ou de análise caso a caso” (fl. 19, e-doc. 27).



    Argumenta que “a paridade sempre foi preservada, mesmo com a criação de regras de transição para preservação dos direitos dos servidores que ingressaram no serviço público durante a vigência de tal instituto. E diante de tal realidade, entende-se que a decisão de origem encontra-se desconforme com os dispositivos constitucionais acima elencados, visto que, em que pese a vigência da paridade para os servidões públicos integrante das regras de transição, houve a completa negativa jurisdicional de aplicação da paridade, mesmo diante de possibilidade de transformação de cargos / função” (fl. 23, e-doc. 27).



    Sustenta que “a legislação constitucional atual está apontando que a paridade não está ligada a um regime jurídico específico, visto que, dentro da realidade do próprio entendimento da Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, nos moldes que, por exemplo, não pode um servidor de nível IV do antigo quadro requerer uma espécie de equiparação salarial ao novo cargo que ocupa o nível IV em um novo regime jurídico de cargos e funções. Contudo, não se pede aqui a observância a direito adquirido. São, pois, institutos diferentes: não há direito adquirido; mas para alguns casos, à luz das EC’s 41, 47, 70 e 103, há plena garantia da paridade” (fl. 24, e-doc. 27).



    Destaca que, “entendida por completo a demanda, resume-se todo o dilema em um único parágrafo: Ao expressamente prever que é ‘vedada a sua equiparação ou vinculação, para qualquer fim, aos definidos nesta Lei’, havendo plena identidade de funções na transformação de uma função gratificada, o trecho final do artigo 35 da Lei Estadual n. 15.935/2023 confronta diretamente o então artigo 40, § 8º, da Constituição Federal e vigente por força do art. 7º da EC 41 (reproduzível obrigatoriamente na Constituição Estadual), mas que ainda vigente, que estipula a observância da paridade ‘inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função’” (fls. 29-30, e-doc. 27).



    Pede “o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão impugnado, para fins de reconhecer a incompatibilidade da decisão em relação ao que prevê a Constituição Federal no artigo 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal (redação originária e trazida pelas ECs 20/1998, 41/2003, 47/2005, 70/2012 e 103/2019), acerca da prevalência da paridade em razão de ‘quaisquer benefícios ou vantagens’ e ‘inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função’” (fl. 32, e-doc. 27).



    3. Em contrarrazões, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul defendeu o não provimento do recurso extraordinário “seja porque a reestruturação no Quadro Geral de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, promovido pela Lei Estadual nº 15.935/2023, assegurou a irredutibilidade de vencimentos a servidores inativos ou ativos com direito adquirido, seja porque o instituto previdenciário da paridade não garante correlação entre servidores inativos e atuais ocupantes de cargos em comissão” (fl. 4, e-doc. 29).



    Afirmou, ainda, que “os cargos em comissão e funções gratificadas não se destinam aos servidores efetivos de forma geral, mas apenas aqueles discricionariamente selecionados para o desempenho atual de uma função pública de direção, chefia ou assessoramento. No presente caso, pretende-se uma equiparação remuneratória entre inativos/servidores efetivos com funções gratificadas incorporadas e os atuais ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas de livre nomeação e exoneração pelo Governo do Estado. Essa situação não é contemplada pelo instituto da paridade (art. 7º da EC 41/2003), consoante precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 29).



    4. Também em contrarrazões, o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul postulou a manutenção do acórdão recorrido, sustentando que “a insurgência não prescinde da interpretação das leis locais, pelo que, no debate proposto pelo Recorrente, eventual infração à Constituição Federal, se houvesse, seria apenas reflexa, uma vez que dependeria da interpretação do disposto nas Leis estaduais. Ocorre que, em se tratando de argumentos que necessitam interpretação tecidos com base em normas de caráter infraconstitucional e local, torna-se incabível a discussão e exame em sede de recurso extraordinário”. Ponderou que, “ainda que admitido o apelo extremo, o que se suscita em consideração ao princípio da eventualidade, impõe-se o desprovimento do recurso, considerando ausente a indicada afronta ao disposto no art. 40, §§ 4º e 8º da Constituição Federal” (fls. 6 e 10, e-doc. 31).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    6. Neste agravo, o agravante assevera que, “no caso dos autos, o invocado óbice da Súmula n. 283 do STF para a admissão do Recurso Extraordinário manejado não está presente, seja porque todos os pontos do decisum foram categoricamente impugnados, seja porque nenhum dos argumentos, por si só, é suficiente para a manutenção da decisão recorrida” (fl. 7, e-doc. 39).



    Pede seja provido o presente agravo “para que o Recurso Extraordinário seja admitido e provido” (fl. 10, e-doc. 39).



    7. Determinada vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, conforme exposto na ementa do parecer:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo em Recurso Extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual (RS) 15.935/2023. Reestruturação de cargos em comissão e funções gratificadas do Poder Executivo. Controle abstrato de constitucionalidade. Tema 484 da Repercussão Geral. Artigo 40, §§4º e 8º da Constituição. Norma constitucional de reprodução obrigatória. Alegação de ofensa à paridade remuneratória em relação aos servidores ativos e inativos e às gratificações incorporadas. Ausência de impugnação a fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Repercussão geral. Fundamentação genérica. Acórdão recorrido que se encontra em consonância com o Tema 41 da Repercussão Geral, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e da legitimidade da desvinculação do cálculo da vantagem incorporada, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 



    – Requer-se o não provimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    8. Há de se afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, pois os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente impugnados.



     Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    9. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo agravante cujos objetivos seriam a declaração de inconstitucionalidade do art. 35 da Lei estadual n. 15.935/2023 e de interpretação conforme à Constituição da República dos arts. 33, 35 e 40 da mesma lei estadual.



    A ação foi julgada improcedente. No presente recurso, o agravante pretende obter resultado favorável à sua pretensão, sustentando que, “ao mitigar a paridade constitucional e autorizar a desvinculação do servidor inativo de seu parâmetro ativo, a decisão de origem manifestamente é contrária ao artigo 40, § 4º e 8º, conforme redações trazidas acima, da Constituição Federal, visto que despreza os conceitos de ‘QUAISQUER BENEFÍCIOS OU VANTAGENS’ e ‘INCLUSIVE QUANDO DECORRENTES DA TRANSFORMAÇÃO OU RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO’” (fls. 30-31, e-doc. 27).



    10. Os dispositivos legais questionados dispõem:



    “LEI Nº 15.935, DE 1º DE JANEIRO DE 2023. Institui o Novo Quadro Geral dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Poder Executivo, regulamenta a gratificação pelo exercício de direção e de vice-direção de Escola da Rede Pública Estadual de Ensino, fixa a remuneração mensal dos dirigentes de autarquias, fundações autárquicas, órgãos e entidades especiais, dispõe sobre a equipe de transição do candidato eleito para o cargo de Governador do Estado, extingue cargos, funções e gratificações, e dá outras providências. 



    O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: (...) 



    Art. 33 - Os cargos em comissão, as funções gratificadas e as gratificações extintas por esta Lei que tenham sido incorporados à remuneração ou aos proventos dos servidores e militares estaduais, ativos e inativos, serão reajustadas pelos mesmos índices e nas mesmas datas da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais. (...) 



    Art. 35 - Os cargos em comissão e as funções gratificadas extintos por esta Lei manterão, para todos os efeitos legais, o padrão e a remuneração vigentes na data da publicação desta Lei, vedada a sua equiparação ou vinculação, para qualquer fim, aos definidos nesta Lei. (...)



    Art. 40 - Fica vedada a equiparação, para qualquer fim, dos padrões remuneratórios dos cargos ou funções gratificadas integrantes do Novo Quadro Geral dos Cargos em Comissão e Funções Gratificadas do Poder Executivo instituído por esta Lei aos padrões dos cargos e gratificações extintos por esta Lei ou mesmo aos dos cargos e gratificações não extintos conforme o disposto no parágrafo único do art. 31 desta Lei” (fls. 32-33, e-doc. 14).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



     “Anteriormente, conforme dispunha o artigo 40 da CF/1988, em sua redação originária, os proventos da aposentadoria deveriam ser revistos na mesma proporção e na mesma data em que fossem revisados os vencimentos dos servidores em atividade, também devendo ser concedidas aos aposentados todos os benefícios ou vantagens concedidas aos servidores da ativa: (...)



    Ou seja, a regra da paridade entre os servidores ativos e inativos permaneceu vigente desde o ano de 1988 até a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, a qual serviu para reestruturar os regimes de aposentadoria, com a alteração da redação do artigo 40. 



    E, nesse sentido, necessário aduzir que a lei ora guerreada foi editada sob a égide da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, a qual ‘Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias’, outorgando competência aos Estados para legislar sobre as regras do cálculo de aposentadoria de seus servidores, por via da alteração do artigo 40 da Constituição Federal, nos seguintes termos: (...)



    Importante acrescentar que na EC nº 103/2019 foi revogada, em parte, a disposição contida no artigo 35, ‘in verbis’: (...)



    De outro lado, denota-se que a paridade remuneratória foi mantida nos estritos termos dos artigos 3º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005: (...)



    Pois bem. 



    Cediço que, quanto ao padrão remuneratório dos agentes públicos do Poder Executivo, se cuida de assunto que está inscrito no âmbito da autonomia da gestão estadual. No presente caso, a modificação dos coeficientes aplicados a cada cargo não demanda que haja paridade absoluta.



    De igual forma, sabido que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. Dessa forma, a modalidade de cálculo utilizada no passado não é situação consolidada e imutável para o servidor.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no RE nº 563.965/RN – Tema nº 41 –, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: ‘I – Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II – A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.



    Lado outro, poder-se-ia perquirir acerca de eventual afronta ao princípio da paridade, que se consubstancia na garantia de revisão de proventos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, e, ainda, à garantia de extensão aos aposentados e pensionistas de ‘quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão’, conforme determina o artigo 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998.



    No entanto, verifica-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003, conferiu nova redação ao parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, extinguindo desde então a paridade de tratamento entre vencimentos e proventos de inatividade, possibilitando a existência de reajustes diferenciados para vencimentos e aposentadorias em relação aos servidores que ingressaram no serviço público após a promulgação da referida Emenda, conforme já explicitado acima.



    Como bem destacado pela Em. Procuradora-Geral de Justiça, em se tratando de relação estatutária, de caráter institucional, podem ser modificados, para o futuro, os direitos e vantagens funcionais, respeitada, unicamente, a garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Nessa senda, tem-se como possível, sob o prisma constitucional, a reestruturação administrativa efetivada por força da Lei Estadual nº 15.935/2023. 



    Via de consequência, a improcedência do pleito, na parte em que dele se conhece, é medida que se impõe” (fls. 33-42, e-doc. 14).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de cálculo de remuneração, que pode ser alterado por lei, desde que não acarrete redução do valor nominal da remuneração. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.330.541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARIDADE DE DIREITOS A SERVIDORES DA ATIVA. LEI SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal a quo interpretou equivocadamente as diretrizes estabelecidas no Tema 439 da Repercussão Geral. II – É certo que, ao fixar a tese de ausência de direito adquirido à percepção das vantagens concedidas aos servidores da ativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, excetuou o constante no item 2 do leading case, RE 606.199. III – Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram no sentido de que a aludida exceção refere-se tão somente ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/2002 do Estado do Paraná, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos. IV – No caso, em que a servidora pública municipal aposentada não possui direito adquirido a regime jurídico e que não houve redução salarial, o acórdão recorrido que concedeu a extensão encontra-se em dissonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal. V – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.475.003-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MÉDICO II OU MÉDICO III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.378.233-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REPOSICIONAMENTO. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 922.958-AgR-ED-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal” (RE n. 1.218.103-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora